Tribunal: TJDFT
Processo: 0714051-23.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA IMPUGNADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) contratação, em janeiro de 2019, de serviços de consórcio, os quais seriam cobrados mediante débito em conta corrente do consumidor, entre os dias 10 e 20 de cada mês; (b) em novembro de 2020, a instituição financeira não teria efetivado a cobrança da mensalidade, o que teria gerado restrições administrativas, “negativação” do nome do consumidor em cadastros de restrição ao crédito e cobranças indevidas; (c) sem resolução da questão pela via extrajudicial, o requerente ajuizou a presente ação, com vistas à condenação da empresa à cobrança tão somente do valor nominal da dívida, à retirada das restrições cadastrais e à compensação por danos morais.
II. Em suas razões de decidir, a juíza sentenciante reconheceu que “a contestação de ID 91273675 é cópia da contestação de ID 91273677, sendo que em ambas é feita uma síntese da inicial referente a processo diverso, que em nada se relaciona com os fatos narrados na inicial”, e que ela “ostenta teor completamente genérico na matéria de defesa, e também não dedica uma única linha a respeito dos fatos narrados na inicial”. À vista disso, adveio sentença de procedência (determinação para que “seja cobrada somente o valor nominal referente aos meses de novembro/2020 a março/2021”, e condenação da empresa a “pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 3.000,00”).
III. Alegações recursais, por parte da requerida, estão centradas: (a) na ausência de responsabilidade, por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, na medida em que “as operações questionadas foram efetuadas com uso de, além do cartão subtraído, da respectiva senha pessoal e intransferível”; (b) no exercício regular de direito, porquanto “todas as cobranças decorrentes dos negócios jurídicos em comento ocorreram em respeito às formalidades e balizas legais”; (c) na inexistência de danos morais, porque não se teria verificado “a necessária prova do sofrimento, da dor, em razão de eventual repercussão na honra e boa fama da apelante”.
IV. Com efeito, a fundamentação recursal versa, equivocamente, sobre hipótese fática diversa à narrada nos presentes autos (suposta fraude no uso de cartão de crédito).
V. Por falta de precisa impugnação dos termos da sentença, tem-se a inobservância do princípio da dialeticidade (CPC, art. 932, III). E inaplicável a regra contida no parágrafo único do referido dispositivo, à luz do entendimento firmado pela Corte Superior, de que tal regra só incidiria aos casos de regularização de vício estritamente formal, e não para complementar a fundamentação de recurso já interposto (Precedente do STJ: AgInt no AREsp 1269174/MT, 4a Turma, DJe 10.8.2018).
VI. Nesse passo, não se conhece do recurso que, sem considerar o caso concreto, deixa de impugnar a ratio decidendi da sentença prolatada, sem apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a engendrar a vindicada reforma.
VII. Recurso não conhecido.Custas e honorários (10% do valor da condenação) pelo recorrente (Lei 9.099/95, art. 55).